Tribunal: STF
Processo: MS 21929
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-08
Data de publicação: 1994-04-08

Ementa:
EMENTA:-  AGRAVO REGIMENTAL.  MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. EXTINÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL.
          A  ação mandamental, a par  de não ser sucedaneo de recurso
prescrito  nas  leis  processuais, reclama  direito  liquido  e certo
afrontado por ilegalidade ou abuso de poder. Extinção, na espécie, do
prazo de 120 dias para pleitear a segurança.
           Agravo regimental não provido.